Tribunal: STF
Processo: Rcl 82556
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao agravo interno, nos autos do Processo nº 0000320-14.2025.8.16.0047, sob o argumento de violação ao Tema 25 da Repercussão Geral, por manifesta violação à Súmula Vinculante 4. 



    Informa a parte reclamante ser servidora pública municipal e que ajuizou ação, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 185, inciso I, da Lei Municipal nº 490/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Assaí/PR, na parte que determina a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, e a condenação do Município ao pagamento do adicional com base no vencimento do cargo, nos termos do art. 187 do Estatuto dos Servidores de Assaí/PR - Lei Municipal nº 490/1994 c/c com o art. 68 da Lei Federal 8.112/90. 



    Narra que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento em parte do recurso inominado interposto pelo Município, no sentido de manter “a decretação de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem a fixação de novo indexador, até que advenha nova previsão legal que o altere, pois ainda que identificada a inconstitucionalidade na base de cálculo prevista na legislação municipal, não é possível aplicar outra base para o cômputo do adicional, sob pena do Judiciário atuar como legislador positivo, acarretando igualmente na violação da separação dos poderes, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF” (eDOC 1, p. 2)



    Relata que interpôs recurso extraordinário, porém, o Presidente da Turma de origem negou-lhe seguimento, sob o fundamento de que “a decisão proferida em sede de Recurso Inominado mostra-se harmônica à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 (Tema 25), que trata da impossibilidade da modificação da base de cálculo do benefício por decisão judicial” (eDOC 1, p. 2). 



    Registra que no julgamento do agravo interno tal decisão foi mantida pela Turma Recursal de origem. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada (mov. 22.1 dos autos de Agravo Interno), proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, no Processo nº 0000320-14.2025.8.16.0047” (eDOC 1, p. 6). 



    No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada para que seja renovado o julgamento “em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, aplicando-se o vencimento básico do cargo efetivo da Reclamante como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 187 do Estatuto dos Servidores de Assaí/PR - Lei Municipal nº 490/1994 c/c com o art. 68 da Lei Federal 8.112/90, com o consequente pagamento das diferenças devidas” (eDOC 1, p. 6).



    O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido na instância de origem (eDOC 10, p. 1). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



     Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Na origem, cuida-se de ação proposta por agente de serviços de saúde, cujo objeto é o recálculo da insalubridade.



    Registro que o recurso inominado interposto pelo Município de Assaí/PR foi conhecido e parcialmente provido, em acórdão assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ARTIGO 185 DA LEI MUNICIPAL Nº 490/1994. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. INAPLICABILIDADE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 56.794/PR. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO COM OUTRO INDEXADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (grifos nossos)



    Eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDOC 14, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 25. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. Agravo conhecido e desprovido”.



    No mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidora municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. 



    A Turma de origem, portanto, ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes como vinha sendo pago, não diverge do entendimento firmado por esta Corte. 



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4.  III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 76.984-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.05.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 2. A parte final da Súmula Vinculante nº 4 e da tese do Tema nº 25 da Repercussão Geral orienta que, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, é preservada a eficácia de prescrição legal inconstitucional (que instituiu o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos. 3. A impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo – presente na orientação da Súmula Vinculante nº 37 – vai ao encontro de entendimento de observância obrigatória inserido na parte final da Súmula Vinculante nº 4 e na tese do Tema nº 25 da Repercussão Geral. 4. Desrespeita a Súmula Vinculante nº 37 a decisão que reconhece o direito de empregados públicos celetistas a diferenças do adicional de insalubridade com fundamento na legislação editada para regulamentar o vínculo de servidores estatutários. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 76.885-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.04.2025). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4. 



    2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 



    5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial. 6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido” (Rcl. 72.190-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.02.2025). 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015, 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente